Tribunal: CARF
Processo: 10980.721331/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.721331/2011-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.434 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
GAESKI & PEASSON SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
Alegações de desconhecimento das normas que estabeleceram os prazos para
entrega declarações ou de problemas de natureza burocrático/administrativas
não podem justificar o afastamento de penalidade aplicada de conformidade
com as normas legais, por falta de previsão legal para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 43 dos autos:
Contra a contribuinte acima identificada foi formalizado o lançamento de multa
por atraso na entrega do DACON, referente ao ano-calendário de 2010, fls. 6, 7, 8, 9,
10, onde está sendo exigido o crédito tributário no valor total de R$ 2.500,00.
Devidamente cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação
alegando que o atraso foi causado pelo "site" da SRFB que trás informações
desatualizadas indicando a IN SRF 590/2005.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721331/2011-13
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721331/2011-13
Acórdão n.o 3001-001.434
S3-TE01
Fl. 1,5

Por oportuno, importante registrar que o início da impugnação apresentada
encontra-se às fls. 02/04 dos autos, e a sua continuação às fls. 11/16.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 42/43):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
Alegações de desconhecimento das normas que estabeleceram os prazos para entrega
declarações ou de problemas de natureza burocrático/administrativas não podem
justificar o afastamento de penalidade aplicada de conformidade com as normas legais,
por falta de previsão legal para tanto.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 09/09/2013 (vide AR à fl. 48
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em 04/10/2013 (vide fls.
49/60).
Em seu recurso, insistiu na alegação de que teria sido levado a erro pelas
informações constantes do programa gerador do DACON. Segundo defende, as informações ali
postas constituiriam normas complementares, nos termos do disposto no art. 100 do Código
Tributário Nacional, eximindo-o, portanto, da incidência da penalidade imposta.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente contenda de notificações de lançamento
lavradas para fins de cobrança de multa por atraso na entrega do DACON. O período em questão
corresponde aos meses de setembro a dezembro de 2010, e janeiro de 2011, cujas transmissões
foram realizadas, todas, em 07/02/2011. A penalidade foi aplicada com fulcro no art. 7o da Lei no
10.426/2002, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, a qual assim dispõe:
Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de não-
apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721331/2011-13
Acórdão n.o 3001-001.434
S3-TE01
Fl. 2

Secretaria
da
Receita
Federal
-
SRF,
e
sujeitar-se-á
às
seguintes
multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante da
Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon, ainda
que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo; e
Sobre a periodicidade da apresentação da DACON, a Instrução Normativa SRF no
1.015, de 05 de março de 2010, vigente à época dos fatos aqui analisados, assim dispunha:
Art. 2o As pessoas jurídicas de direito privado em geral, inclusive as equiparadas e as
que apuram a Contribuição para o PIS/Pasep com base na folha de salários, deverão
apresentar o Dacon mensalmente de forma centralizada pelo estabelecimento matriz.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também às pessoas jurídicas imunes e
isentas do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), cuja soma dos valores
mensais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) apuradas seja superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
observado o disposto no § 5o do art. 3o.
(...)
Art. 6o O Dacon deve ser apresentado até o 5o (quinto) dia útil do 2o (segundo) mês
subsequente ao mês de referência.
Ou seja, não restam dúvidas que, nos termos da legislação então vigente, era
mensal a obrigação de apresentação de DACON, acarretando a sua inobservância na aplicação
da penalidade acima prevista.
E, no caso dos autos, o próprio contribuinte reconhece a ocorrência da infração,
contudo, defende o afastamento da multa sob o argumento de que teria sido levado a erro pela
informação equivocada constante do programa gerador do DACON.
Porém, ainda que se entenda razoável a argumentação posta pelo Recorrente, na
hipótese de restar constatada a falha constante de informação veiculada no referido programa
administrado pela Receita Federal do Brasil, a quem cabe orientar o contribuinte sobre as suas
muitas obrigações tributárias, penso que as decisões proferidas por este Colegiado, em âmbito
administrativo, precisam atender necessariamente aos limites que lhe impõe o princípio da
legalidade.
Nesse contexto, uma vez que a periodicidade mensal da entrega da DACON
encontra previsão normativa expressa, fato este incontroverso nos presentes autos, entendo que
não nos cabe afastar a aplicação da norma posta, ainda que tenha constado informação
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721331/2011-13
Acórdão n.o 3001-001.434
S3-TE01
Fl. 2,5

equivocada sobre o assunto no referido programa gerador do DACON. Caso contrário, se estaria
conferindo maior relevância ao que fora ali veiculado, do que àquilo que fora determinado em
lei, por meio de processo legislativo próprio.
Até porque, sabe-se que, em razão do disposto no art. 142 do CTN, havendo
previsão normativa e tendo esta sido descumprida, o lançamento é atividade vinculada e
obrigatória para a Administração Pública, sob pena de responsabilização funcional. Logo, não há
fundamento legal para se afastar o lançamento fiscal objeto da presente contenda.
No caso ora analisado, inclusive, verifica-se que a informação indicada pelo
contribuinte à fl. 52 dos autos como constante do programa gerador do DACON levava em
consideração o teor da Instrução Normativa SRF no 590 de 22 de dezembro de 2005, a qual
decerto não regia o caso sob análise, visto que não se encontrava em vigor desde 19 de maio de
2009, quando foi revogada pela Instrução Normativa SRF no 940, a qual, por sua vez, foi
revogada pela Instrução Normativa no 1.015 de 05 de março de 2010, esta vigente à época dos
fatos aqui analisados, que versam sobre as competências de setembro a dezembro de 2010, e
janeiro de 2011.
Por fim, quanto à alegação posta no recurso voluntário no sentido de que as
informações constantes do programa gerador do DACON constituíram normas complementares,
nos termos do disposto no art. 100 do Código Tributário Nacional, o que a eximiria da incidência
da penalidade imposta, não compartilho deste entendimento. Isso porque, a meu ver, a
veiculação de informação por meio do programa gerador do DACON não se enquadra em
nenhum dos incisos do referido art. 100. É o que se extrai da transcrição a seguir:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo.
Em seu recurso, o contribuinte tentou enquadrar o caso no inciso I acima
transcrito. Acontece que as informações veiculadas no sistema gerador do DACON, no meu
sentir, não chegam a constituir ato normativo expedido pelas autoridades administrativas, não
possuindo, portanto, o condão de eximir o contribuinte da observância do disposto na Instrução
Normativa SRF no 1.015, de 05 de março de 2010, esta sim de observância obrigatória pelos
contribuintes.
Sobre o assunto, já tive a oportunidade de me manifestar em caso semelhante ao
ora analisado, tendo chegado à mesma conclusão da aqui apresentada. É o que se extrai do
Acórdão no 3002-000.967, da minha relatoria, cuja ementa reproduzo a seguir:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10980.721331/2011-13
Acórdão n.o 3001-001.434
S3-TE01
Fl. 3

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DACON.
Alegações de desconhecimento das normas que estabeleceram os prazos para entrega
declarações ou de problemas de natureza burocrático/administrativas não podem
justificar o afastamento de penalidade aplicada de conformidade com as normas
legais, por falta de previsão legal para tanto.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário do contribuinte no presente caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital